Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO.
1. A conduta de instituição financeira que se mantém inerte após prévio e específico pedido administrativo, sem sequer apresentar resposta ou justificativa para eventual atraso para o fornecimento da documentação bancária solicitada, enseja o reconhecimento de resistência à pretensão da contraparte.
2. É correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição, mesmo que, após sua citação na demanda judicial, a parte forneça os documentos solicitados administrativamente.
3. Recurso não provido.